Tribunal: TJDFT
Processo: 0729064-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. PENHORA DE RENDIMENTOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de parte dos rendimentos do executado em ação de execução de título extrajudicial.
2. A Defensoria Pública, na condição de curadora especial, arguiu preliminar de nulidade da citação por edital, sob o fundamento de ausência de tentativa de citação no domicílio funcional do devedor, servidor público.
3. No mérito, pleiteou-se a penhora de percentual dos vencimentos, com base na mitigação da regra de impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital quando não realizada tentativa de citação no domicílio funcional de servidor público; (ii) estabelecer se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos líquidos do devedor, considerando o princípio da dignidade e a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Preliminar. Rejeita-se a nulidade da citação, pois comprovadas diligências infrutíferas de localização, com consultas a sistemas oficiais, sendo suficiente a demonstração de paradeiro incerto ou desconhecido. A tentativa no local de trabalho do servidor público não é requisito legal indispensável. 6. A jurisprudência reconhece a validade da citação por edital quando demonstrado esforço razoável para localizar a parte, dispensando o esgotamento absoluto de todos os meios de busca. 7. Quanto à penhora de rendimentos, a regra da impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) admite mitigação, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo e da jurisprudência do STJ. 8. No caso, a remuneração líquida do devedor comporta a constrição parcial sem comprometer sua subsistência. Proporcionalidade recomenda fixar a penhora em 15% dos rendimentos líquidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências infrutíferas razoáveis para localização da parte, ainda que não realizada tentativa específica em seu domicílio funcional.
2. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, desde que preservado percentual suficiente à subsistência do devedor e de sua família.
3. É admissível a penhora de 15% dos rendimentos líquidos de servidor público quando o restante assegura padrão de vida digno.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, III; 256, § 3o; 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1882308, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20.06.2024; TJDFT, Acórdão 1882010, Rel. Des. Maria Ivatônia, 6a Turma Cível, j. 20.06.2024; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.08.2019.